Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS E DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO MONTANTE DE EXASPERAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA ACERTADAMENTE NÃO RECONHECIDA. PRIVILÉGIO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico – pelas versões dos policiais, pela versão extrajudicial do usuário – que informou o nome do traficante e a residência onde a droga foi comprovada – pelo auto de apresentação e apreensão, pelos laudos periciais e pelas contradições existentes nas versões do Apelante e nas versões das testemunhas de defesa – inviável absolver o Apelante por ausência de provas e inviável desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas.
2. Apreendidos quase 3 (três) quilos de maconha, inviável afastar a negativação da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei de Drogas.
3. Tendo o Apelante sido condenado, definitivamente, em processo anterior, correta a negativação dos antecedentes, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior.
4. Tendo a pena-base sido exasperada em montante inferior ao usualmente usado por esta Corte, qual seja, 1/8 (um oitavo) sobre o mesmo intervalo das penas cominadas ao delito, deve ser mantido o montante de exasperação.
5. Nos termos da Súmula no 630, do Superior Tribunal de Justiça, inviável reconhecer a confissão espontânea quando o Apelante não reconhece a traficância.
6. Não há falar em concessão do privilégio quando o Apelante ostenta maus antecedentes e se dedica a atividades criminosas, nos termos do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, não havendo falar em bis in idem nessas situações.
7. Recurso conhecido e desprovido.